Tribunal: TJDFT
Processo: 0700035-37.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. NÃO ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 99, caput, do Código de Processo Civil. Todavia, quando formulado somente no recurso, a concessão desse benefício opera efeitos prospectivos, ou seja, não retroage às despesas já reconhecidas. Gratuidade de justiça deferida.
2. Hipótese em que o apelante se limita a sustentar a incompetência territorial do Juízo, dada a existência de cláusula de eleição de foro no contrato celebrado entre as partes.
3. Nos casos de incompetência territorial e, portanto, relativa, cabe ao réu, se entender conveniente, arguir a incompetência como questão preliminar de contestação, nos termos do art. 64, caput, do Código de Processo Civil. Na hipótese, entretanto, o réu, ora apelante, não se insurgiu quanto ao ponto no momento oportuno, porquanto deixou de apresentar peça defensiva, o que ocasionou a prorrogação da competência, à luz do art. 65 do mesmo diploma legal.
4. Recurso conhecido e desprovido.